Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DINÂMICA DOS FATOS. CULPA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido principal e o pedido contraposto.
3. Ao exame dos autos, não extraio culpa do réu/recorrido pelo acidente de trânsito em voga, pois sua dinâmica não restou devidamente demonstrada. Isto é, carece de lastro probatório a narrativa de que o réu/recorrido teria interceptado a via da direita por onde trafegava o autor/recorrente, abalroando seu veículo. O laudo pericial da Polícia Civil (ID 49287414) foi inconclusivo quanto à culpa pela colisão, inexistindo vestígios materiais sinalizadores do ponto de choque ou de qual veículo teria invadido o espaço alheio. Aliado a isso, o depoimento da testemunha não ofereceu elementos de informação sobre o desenvolvimento do acidente, pois não o presenciou.
4. Logo, à míngua de demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), inviável a atribuição de responsabilidade ao recorrido pelos prejuízos suportados pelo recorrente, mostrando-se escorreitos os termos da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.